Tribunal: TJMT
Processo: 1038796-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038796-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 728.775.452-53 (AGRAVANTE), WAGNER OKADA - CPF: 706.432.451-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1038796-89.2025.811.0000

AGRAVANTE:
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA

AGRAVADO:
WAGNER OKADA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais. O agravante alegou hipossuficiência econômica, juntando documentação comprobatória, e sustentou que a decisão recorrida se baseou em premissas fáticas equivocadas ao presumir capacidade econômica a partir da existência formal de CNPJs e patrimônio declarado. Requereu a concessão integral da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a manutenção do parcelamento deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz de sua renda mensal e da documentação apresentada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica mínima, conforme prevê o art. 99, §3º, do CPC.

No caso, o agravante apresenta patrimônio declarado, participação societária em empresas ativas, despesas mensais superiores a R$ 3.000,00 e rendimentos incompatíveis com alegada miséria jurídica, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

A inexistência de vínculo empregatício não implica, por si só, incapacidade econômica, sobretudo diante da existência de renda informal e patrimônio.

O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6º, do CPC é solução jurídica legítima para situações de capacidade contributiva limitada, não implicando reconhecimento de hipossuficiência absoluta.

Inexistência de contradição lógica na decisão agravada, que se mostra juridicamente adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação concreta de insuficiência de recursos, sendo possível o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência diante de indícios de capacidade econômica.

A existência de patrimônio, rendimentos e despesas incompatíveis com o estado de miserabilidade autoriza o indeferimento do benefício.

O parcelamento das custas processuais não configura contradição, mas medida intermediária prevista em lei para casos de capacidade contributiva limitada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, 99, §3º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1038796-89.2025.811.0000

AGRAVANTE:
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA

AGRAVADO:
WAGNER OKADA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA
, em face da decisão monocrática de id. 327601891, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, o agravante alega que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com obrigação de não fazer e tutela de urgência, visando proteger a posse e propriedade de veículo supostamente transferido de modo fraudulento pelo recorrido, no contexto de investimento em projeto ambiental.

Afirma que, diante de sua alegada hipossuficiência econômica, requereu o benefício da justiça gratuita, juntando aos autos documentos como: declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas fixas, ausência de vínculo empregatício e comprovação de dependência econômica de duas filhas menores.

Argumenta que, mesmo diante do conjunto probatório, o juízo de origem indeferiu a gratuidade, fixando custas de cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e que, no Agravo de Instrumento, a Relatora manteve o indeferimento, deferindo apenas o parcelamento das custas.

Sustenta que a decisão monocrática incorre em premissas fáticas equivocadas, ao presumir existência de capacidade econômica a partir de elementos meramente formais, como a existência de CNPJs, participação societária e capital social nominal, sem considerar a ausência de atividade econômica, endividamento das empresas e ausência de liquidez.

Assevera que há contradição interna no
decisum
, pois, ao mesmo tempo em que nega a gratuidade, reconhece a dificuldade financeira do agravante ao conceder o parcelamento, demonstrando a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo à própria subsistência.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão monocrática, com a concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, a manutenção do parcelamento das custas, bem como a reavaliação da documentação probatória pela Relatora.

Apesar de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA
em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1038796-89.2025.8.11.0000, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com o deferimento do parcelamento das custas processuais em seis parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica, ausência de vínculo empregatício formal, renda instável, existência de duas filhas menores sob sua responsabilidade, além de afirmar que as premissas adotadas na decisão monocrática seriam equivocadas, porquanto as pessoas jurídicas das quais participa estariam inativas e endividadas.

Todavia, sem razão o insurgente.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, inciso LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo-se, portanto, demonstração mínima concreta da impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Na mesma linha, o art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício à efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

É certo que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC). Todavia, tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva mínima, como corretamente reconhecido na decisão agravada.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório revela, como bem destacado na decisão monocrática, que o agravante: possui patrimônio declarado, incluindo terrenos urbanos; detém participação societária em empresas ativas em seu cadastro formal; declarou despesas mensais superiores a R$ 3.000,00, o que, à luz do contexto probatório, evidencia existência de capacidade contributiva mínima.

Apresenta declaração de imposto de renda com rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência absoluta.

Ainda que se reconheça a inexistência de vínculo empregatício formal, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar estado de miserabilidade ou impossibilidade absoluta de arcar com os custos do processo, sobretudo quando os demais elementos dos autos apontam a existência de renda informal e patrimônio disponível.

Nesse cenário, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, que corretamente aplicou o entendimento consolidado segundo o qual a gratuidade da justiça não é automática, devendo ser reservada àqueles que efetivamente comprovem situação de insuficiência econômica, o que não se evidenciou de forma plena no caso concreto.

De outro vértice, a decisão agravada, com acerto, aplicou o art. 98, §6º, do CPC, deferindo o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, medida que prestigia os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade do acesso à justiça, sem descurar da necessidade de preservação do custeio da atividade jurisdicional.

Assim, não prospera a tese de que o parcelamento configuraria contradição lógica, pois o fracionamento das custas não implica reconhecimento automático de hipossuficiência, mas sim solução intermediária juridicamente prevista para os casos em que se verifica capacidade contributiva limitada, porém existente, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Destarte, não havendo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua integral manutenção.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026